Tribunal: STF
Processo: Rcl 83157
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



embargos de declaração em decisão monocrática. reclamação constitucional. alegada omissão da decisão recorrida. ocorrência. embargos acolhidos e providos.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – COMLURB e MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO contra decisão em que dei provimento à reclamação. 



    2. A parte embargante sustenta que (e-doc. 47):



     “embora o provimento já deixe entrever que, para além da cassação da decisão reclamada, o entendimento fixado nas decisões paradigmas deve ser observado pelo Judiciário Trabalhista, o que inevitavelmente se aplica a todos os processos da COMLURB, a r. decisão embargada não se pronunciou especificamente sobre o pedido nº 5 da petição inicial da Reclamação, cujo teor é o seguinte: 



    5. Uma vez julgada procedente a presente Reclamação, seja oficiada a Presidência do C. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1), para que adote as providências necessárias à submissão da COMLURB ao regime constitucional de precatórios e dê ampla ciência desta decisão aos Juízes e Desembargadores daquela 1ª Região, a fim de assegurar a observância do entendimento firmado por esta Suprema Corte, prevenir a repetição de decisões conflitantes e garantir a aplicação uniforme do presente entendimento (aplicação das prerrogativas processuais da Fazenda Pública, em especial o regime de precatórios) a todos os processos e execuções da COMLURB.



    (...)



    É bem verdade que, na esteira da r. decisão, esse C. STF já expediu Ofício ao C. TRT, comunicando-lhe a decisão (...).



    (...)



    Não se cuidou, portanto, de efetivo acolhimento da providência requerida no pedido nº 5 da petição inicial da Reclamação, cujo propósito era mais amplo, a saber, evitar a perpetuação de decisões no âmbito do TRT-1 quanto à não aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública à COMLURB, exigindo que a Reclamante recorra a este C. STF em cada uma de suas 10.000 reclamações trabalhistas em curso para garantir a eficácia da decisão ora embargada. 



    Por todo o exposto, requer-se que, sanando a omissão noticiada, V. Exa. aprecie e acolha o pedido nº 5 da petição inicial da Reclamação, de modo que uma nova comunicação seja dirigida à Presidência do C. TRT da 1ª Região, desta vez em moldes mais amplos e expressos, exortando-a a adotar as providências necessárias à submissão da COMLURB ao regime constitucional de precatórios e a dar ampla ciência desta decisão aos Juízes e Desembargadores daquela 1ª Região, a fim de assegurar a observância do entendimento firmado por esta Suprema Corte, prevenir a repetição de decisões conflitantes e garantir a aplicação uniforme do presente entendimento (aplicação das prerrogativas processuais da Fazenda Pública, em especial o regime de precatórios) a todos os processos e execuções da COMLURB.



    É o relatório. Decido. 



    3. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    4. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    5. Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.



    6. Dito isso, verifico a omissão na decisão embargada, uma vez que, de fato, não foi apreciado o pedido n. 5 da petição inicial desta reclamação.



    7. Ao apreciar o presente recurso, verifico que o pleito da embargante merece acolhimento. Isso porque, em observância ao princípio da economia processual — que impõe a maximização dos resultados da atividade jurisdicional com o mínimo dispêndio de tempo, trabalho e recursos financeiros — revela-se necessário adotar medidas que evitem desperdícios e assegurem uma adequada relação custo-benefício, mediante a concentração e racionalização dos atos processuais.



    Desse modo, entendo razoável a determinação no sentido de que o Tribunal reclamado observe, doravante, o decidido na presente ação, por ocasião do julgamento dos demais processos em trâmite naquela Corte. Tal providência se impõe na medida em que se mostra imprescindível a reafirmação da obrigatoriedade de observância do precedente vinculante em hipóteses fáticas e jurídicas semelhantes.



    8. Ressalto que o art. 992 do Código de Processo Civil dispõe, de forma expressa, acerca das medidas cabíveis quando do julgamento procedente da reclamação constitucional, nos seguintes termos: “Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia”.



    Desse modo, reitero que a providência requerida pelo embargante encontra respaldo nas hipóteses legalmente previstas, razão pela qual acolho a pretensão deduzida.



    9. Desse modo, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão e deferir o pedido da reclamante para dar ampla ciência desta decisão aos juízes e desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, a fim de prevenir a repetição de decisões conflitantes e garantir a aplicação uniforme do presente entendimento . 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente